Tribunal: TJBA
Processo: 8008237-79.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008237-79.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

APELADO: MARIA DE LOURDES NUNES DIAS

Advogado(s)
:
SAMIR RAMOS CAVALCANTI

ACORDÃO

APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC)
. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 429, II, DO CPC. TEMA 1061 DO STJ.
PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA DEFERIDA E NÃO PRODUZIDA.
DESINTERESSE DO BANCO. INÉRCIA QUANTO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS.
CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO.
CANCELAMENTO DA RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 3.000,00. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL.
AUSÊNCIA DE DESCONTOS EFETIVOS
. IMPROCEDÊNCIA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 – Apelação interposta por BANCO BMG S.A. contra sentença prolatada pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Juazeiro, que, nos autos de Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, ajuizada por MARIA DE LOURDES NUNES DIAS, declarou a inexistência do contrato de cartão de crédito consignado, determinou o cancelamento da Reserva de Margem Consignável (RMC) e condenou o réu ao pagamento de indenização por danos morais, julgando improcedente o pedido de repetição do indébito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 – A controvérsia consiste em verificar se restou comprovada a existência de relação jurídica válida apta a legitimar a averbação da RMC no benefício previdenciário da autora, bem como a ocorrência de dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 – O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.846.649/MA, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.061), firmou a orientação de que, “na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade (arts. 6º, 369 e 429, II, do CPC)”.
4 – Deferida a prova pericial grafotécnica pelo juízo de origem, a instituição financeira manifestou desinteresse em sua realização e deixou de efetuar o pagamento dos honorários periciais, mesmo após nova intimação, não se desincumbindo do ônus probatório que lhe competia.
5 – A ausência de prova técnica apta a confirmar a autenticidade da assinatura conduz ao reconhecimento da inexistência da contratação e, consequentemente, à nulidade do negócio jurídico.

6 – A indevida averbação da margem consignável, ainda que não acompanhada de descontos efetivos, caracteriza falha na prestação do serviço, porquanto restringe a capacidade de crédito da consumidora e limita a livre disposição de verba de natureza alimentar.

7 - Nesse contexto, resta configurado o dano moral, diante do constrangimento e da insegurança decorrentes da indevida vinculação contratual, situação que se agrava por se tratar de beneficiária de proventos previdenciários.

8 – No tocante ao pedido de repetição do indébito, verifica-se que a sentença o julgou improcedente em razão da ausência de comprovação de descontos efetivos no benefício previdenciário da autora, circunstância que afasta a existência de valores a serem restituídos, inexistindo, portanto, interesse recursal quanto ao ponto.

IV. DISPOSITIVO
9 – Apelação conhecida e desprovida, mantendo-se integralmente a sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº 8008237-79.2024.8.05.0146, em que figura como apelante BANCO BMG S.A. e apelada MARIA DE LOURDES NUNES DIAS.

ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator.